Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-16.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES NOMINATIVAS. QUITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com a teoria da actio nata, previsto no artigo 189 do Código Civil “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”.
2. Verificado que o contrato de compra e venda firmado entre as partes estabeleceu termo para fins de a exigibilidade da obrigação de transferência de ações adquiridas pelo autor, deve ser este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
3. Tratando-se de pretensão que envolve direito pessoal, deve ser observado o prazo prescricional decenal. previsto no artigo 205 do Código Civil.
4. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos desde a data em que passou a ser exigível a transferência das ações adquiridas pelo autor, mostra-se evidenciada a prescrição da pretensão de reparação dos danos decorrentes do inadimplemento contratual por parte do alienante.
5. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Recurso de Apelação interposto pelo autor julgado prejudicado.